Tribunal: STF
Processo: MS 39846
Classe: MS
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado pela Cosvar Agropecuária Ltda. contra ato imputado ao Presidente da República, consistente na edição do Decreto nº 12.000, de 2024, o qual “homologa a demarcação administrativa da terra indígena Aldeia Velha, localizada no Município de Porto Seguro, Estado da Bahia”, cuja área demarcada foi objeto de ação possessória (Docs. 03, 04 e 05) julgada procedente em favor da empresa COSVAR AGROPECUÁRIA”.



    2. Em 21/11/2024, neguei seguimento ao mandado de segurança, em decisão monocrática assim ementada (e-doc. 37):



    “Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. DEMARCAÇÃO DE TERRAS INDÍGENAS. ALEGADA PROPRIEDADE PARTICULAR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DILAÇÃO PROBATÓRIA INDISPENSÁVEL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



     I. CASO EM EXAME 



    1. Mandado de segurança impetrado por Cosvar Agropecuária Ltda. contra ato do Presidente da República, consistente na edição do Decreto nº 12.000/2024, que homologou a demarcação da terra indígena Aldeia Velha, localizada na Bahia, abrangendo área que a impetrante alega integrar a Fazenda Santo Amaro, de sua propriedade. Sustenta-se afronta à independência entre os Poderes, ao devido processo legal e aos princípios do contraditório e da ampla defesa, além de violação ao direito de propriedade, em razão da existência de anterior decisão judicial favorável, à impetrante, sobre posse e indenização dessa área. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a área objeto do Decreto nº 12.000, de 2024, é de propriedade particular da impetrante ou terra tradicionalmente ocupada por indígenas e (ii) determinar se o mandado de segurança é meio processual adequado para solução da controvérsia. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR.



    3. O exame sobre a posse e a propriedade da área em questão exige análise e produção de elementos probatórios como relatórios antropológicos e laudos técnicos que não podem ser realizados nos estreitos limites do mandado de segurança, o qual não admite dilação probatória. 



    4. De acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o procedimento administrativo de demarcação de terras indígenas possui caráter declaratório e não viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, desde que assegurada a possibilidade de manifestação das partes interessadas. 



    5. O mandado de segurança é instrumento processual inadequado para discussão sobre a tradicionalidade, ou não, de terras alegadamente indígenas, dada a complexidade fático-probatória envolvida. 



    IV. DISPOSITIVO 



    6. Negativa de seguimento. 



    Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 5º, incs. LIV e LV; RISTF, arts. 21, § 1º, e 205; Lei nº 12.016, de 2009, art. 25. 



    Jurisprudência relevante citada: STF, MS nº 28.567/DF, Rel. Min. Rosa Weber, j. 16/10/2017; MS nº 21.891-6/DF, Rel. Min. Ellen Gracie, j. 04/12/2003; RMS nº 27.255-AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux, j. 24/11/2015.”



    3. A parte impetrante, em 29/11/2024, opôs embargos de declaração (e-doc. 41). Recebo esta súplica integradora, pois, como agravo regimental, tendo em vista o nítido caráter infringente da fundamentação e do pedido recursais, por aplicação do art. 1.024, § 3º, do CPC c/c o art. 317, caput, do RISTF.  



    4. Intime-se a parte recorrente para, querendo, complementar as razões recursais, de modo a ajustá-las às exigências do art. 317, § 1º, do RISTF e do art. 1.021, § 1º, do CPC, no prazo de 5 (cinco) dias.



    5. Após, vista à parte contrária, para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo legal.



    6. Na sequência, retornem os autos conclusos para exame. 



    7. À Secretaria Judiciária, para reautuar como agravo regimental.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de abril de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator